Tribunal: STJ
Processo: 0251034-02.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1017882 - SC (2025/0251034-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DEIVIDI DA SILVA TEIXEIRA
ADVOGADOS
: ROBERTO BONA JUNIOR - PR056262
RAFAEL FERNANDO AUGUSTI - PR110266
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DENEGAÇÃO DE
.
HABEAS CORPUS
CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO
CRIMINAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50845866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 09:49:31
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 5a9dca78-5282-4b70-aa96-9b4896823c4d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1017882 - SC (2025/0251034-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DEIVIDI DA SILVA TEIXEIRA
ADVOGADOS
: ROBERTO BONA JUNIOR - PR056262
RAFAEL FERNANDO AUGUSTI - PR110266
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DENEGAÇÃO DE
.
HABEAS CORPUS
CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO
CRIMINAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por D DA S T contra a decisão de
fls. 283/286, que foi assim resumida:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
PARECER ACOLHIDO.
Ordem denegada. Pleito de reconsideração da decisão liminar prejudicado.
Sustenta a defesa que
[do Tribunal de origem]
a reversão da conclusão
não
(fl. 292).
demanda reexame do material fático-probatório
Argumenta que a questão central é clara: a interpretação equivocada que o
Tribunal a quo deu ao fato delimitado no acórdão. Afinal, se a vítima relatou que sentiu
alguém passando a mão em sua perna e escutou a convidar para ir até o quarto, por
óbvio que neste momento não estava dormindo e apresentava capacidade de
resistência, tanto que, quando o agravante introduziu o dedo em sua vagina, disse para
(fl. 293).
ele “sai, me deixa dormir”
Documento eletrônico VDA49797602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:49
Código de Controle do Documento: 0ad1890c-724e-4997-914f-8f317ce270e0

Assevera que a revaloração jurídica dos fatos incontroversos, amplamente
delineados e debatidos pelas instâncias ordinárias, não configura revolvimento do
(fl. 293).
conjunto probatório, motivo pelo qual o presente agravo deve ser provido
Busca a reforma da decisão hostilizada e a concessão da ordem nos termos
em que requerida.
Não abri prazo para contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
A despeito das alegações defensivas, a decisão agravada deve ser mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Como já disse, além de ser o
sucedâneo de revisão criminal,
habeas corpus
sendo forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento
do pleito, não se evidencia ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício,
considerando que a pretensão de desclassificação esbarra na necessidade de reexame
fático-probatório.
Frise-se que o Tribunal
foi categórico em afirmar que
a quo
o réu deu início
(fl. 30), conclusão
à prática dos atos libidinosos enquanto a ofendida estava dormindo
essa que só poderia ser revertida mediante ampla incursão no acervo fático-probatório,
providência incompatível com o rito do
.
habeas corpus
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49797602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:49
Código de Controle do Documento: 0ad1890c-724e-4997-914f-8f317ce270e0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.017.882 / SC
Número Registro: 2025/0251034-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50037858920218240005 50158748120208240005
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ROBERTO BONA JUNIOR
ADVOGADOS : ROBERTO BONA JUNIOR - PR056262
RAFAEL FERNANDO AUGUSTI - PR110266
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: DEIVIDI DA SILVA TEIXEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DEIVIDI DA SILVA TEIXEIRA
ADVOGADOS : ROBERTO BONA JUNIOR - PR056262
RAFAEL FERNANDO AUGUSTI - PR110266
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA50818385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:38
Código de Controle do Documento: 9aa43bb8-1db1-4937-a3b0-d5c1deefa160

SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ROBERTO BONA JUNIOR, pela parte: AGRAVANTE: DEIVIDI DA SILVA
TEIXEIRA.
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:38
Código de Controle do Documento: 9aa43bb8-1db1-4937-a3b0-d5c1deefa160